Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705135-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCÍLIO BORGES VILELA RECORRIDOS: ANTONIO EMILSON SOARES, SIRLEIDE BATISTA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Ademais, inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica. 2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJSP aos artigos 4o e 6o, ambos Código de Processo Civil, no sentido de que é possível a realização de consulta mediante o sistema CENSEC, com vistas à localização de bens para satisfazer o seu crédito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos (OAB/DF 31.138), Janaína Elisa Beneli (OAB/DF 23.224) e Leonardo de Miranda Alves (OAB/DF 38.079). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos (OAB/DF 31.138), Janaína Elisa Beneli (OAB/DF 23.224) e Leonardo de Miranda Alves (OAB/DF 38.079). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015